Tribunal: STF
Processo: ARE 1394821
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Não há cerceamento de defesa por indeferimento de nova oitiva das vítimas, para o fim de confrontá-las com a prova juntada. Isso porque a nova prova era de prévio conhecimento da Defesa, que já poderia ter confrontado as vítimas durante seus depoimentos em Juízo.



    Em outras palavras, a diligência pretendida já era possível ao tempo da ordinária oitiva das vítimas.



    Com efeito, inadmissível a pretendida declaração de nulidade. 



     



    A acusação é a de que Gleice entregou dois frascos do medicamento Clonazepam, produto cujos componentes podem causar dependência física ou psíquica, para a adolescente Íris Deleu Fonseca, sem justa causa.



    Consta ainda que Gleice ofendeu a integridade corporal de Josiane Cristina De/eu, causando lesões corporais.



    Consta na denúncia que 'GLEICE é prima da ofendida Josiane que, por sua vez, é genitora da ofendida íris, adolescente, sendo certo que, por vezes, a adolescente frequentava e pernoitava na residência da denunciada. Em tal contexto, em meados de 2018, GLEICE entregou os referidos frascos do medicamento Clonazepam para a adolescente íris, sob a alegação de que ele se sentiria mais calma, tendo a adolescente feito o uso do medicamento por várias vezes. Então, a genitora da adolescente encontrou os referidos frascos de medicamento sob o colchão da filha, que admitiu o recebimento pela denunciada, bem como o uso, motivo pelo qual a genitora proibiu o contato entre elas. Então, em face de tal desentendimento, a denunciada GLEICE encontrou Josiane no local acima apontado, oportunidade em que passou a agredi-la, desferido socos e tapas pelo seu corpo, derrubando-a ao solo, causando-lhe as lesões corporais descritas a fls.10, deixando o local'. 



    Conquanto não tenha havido insurgência contra a materialidade e a autoria delitivas em relação ao crime de lesão corporal, a decisão monocrática respeitou a prova dos autos



    Quanto ao crime previsto no artigo 243 da Lei n° 8.069/90, a insurgência restringe-se à ausência de culpabilidade por erro de proibição.



    A apelante esclareceu que faz uso de Clonazepam em razão de tratamento de depressão. Forneceu o referido medicamento à adolescente com o fim de ajudá-la, para acalmá-la, haja vista que ela havia se queixado de depressão. Não tinha conhecimento de que tal conduta é prevista como crime (f Is. 100).



    O desconhecimento da lei é inescusável, mas o erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá diminui-la de um sexto a um terço (art. 21 CP).



    Mas não é o caso.



    Clonazepam é medicamento identificado em sua embalagem com tarja preta, e é de conhecimento geral de que medicamentos assim classificados (tarja preta) somente podem ser ministrados por alguém habilitado, o médico.



    A apelante fazia tratamento para depressão e fazia uso de tal medicamento. Logo, tinha conhecimento da necessidade de prescrição médica.



    Com efeito, as circunstâncias do caso demonstram a possibilidade de a apelante conhecer a ilicitude da conduta, o que afasta o erro de proibição.



    Nesse contexto, de rigor a manutenção da condenação.



    As reprimendas, fixadas nos mínimos legais, com estabelecimento do regime aberto, substituição da privativa de liberdade em relação ao crime do artigo 243 da Lei n° 8.069/90 e suspensão condicional da pena em relação ao crime do artigo 129, caput, do Código Penal, não comportam reparo.



    Contudo, a natureza da pena privativa de liberdade do crime do artigo 243 da Lei n° 8.069/90 deve ser substituída para a de detenção, conforme previsto no preceito secundário do tipo penal, e não como constou na r. sentença: reclusão (fls. 171).



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente